Tribunal: TJDFT
Processo: 0761606-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE VISITAS. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO AUTOMÁTICA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E EM PRAZO RAZOÁVEL. MEDIDAS QUE NÃO ATENDEM O INTERESSE DO FILHO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela genitora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de regulamentação de visitas formulado pelo genitor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside:
(i) na possibilidade de previsão de sanção automática ao genitor pelo descumprimento das visitas fixadas judicialmente;
(ii) na viabilidade de remarcação do regime de visitas mediante aviso prévio de 48 horas.
III. Razões de decidir
3. O direito de visitas deve observar o princípio da proteção integral da criança, sendo vedada a imposição de convivência forçada.
4. A previsão de sanção automática em caso de descumprimento das visitas não encontra respaldo legal e pode comprometer o melhor interesse do menor.
5. A possibilidade de remarcação ampla compromete a estabilidade emocional da criança e pode agravar os conflitos entre os genitores.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A imposição de sanção automática ao genitor por eventual descumprimento do regime de visitas é incabível, devendo eventual prejuízo ser analisado em ação própria.
2. A possibilidade de remarcação das visitas mediante aviso prévio não se compatibiliza com o princípio da estabilidade e segurança emocional da criança."
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.589; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1988174, 1838854, 1937065.